Tribunal: TJES
Processo: 0001539-07.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo por Denúncia Vazia; Liminar
Data de julgamento: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001539-07.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: D & C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA

APELADO: ALFA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
DESPEJO.
INTERESSE DE AGIR. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL APÓS TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NOS AUTOS. NECESSIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em ausência do interesse de agir, pois havia necessidade concreta do provimento jurisdicional buscado na origem, já que a requerente/apelada adquiriu o imóvel em que se situava a loja locada pela requerida/apelante, que, embora notificada, somente desocupou o imóvel após a tutela de urgência concedida nestes autos, sendo que a discussão relativa ao pagamento dos alugueres vencidos durante sua permanência do contrato sequer constou da r. sentença atacada, e sim do processo conexo.

2. Recurso conhecido e desprovido.

3. Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majora-se a verba honorária em mais 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por

D&C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA. ME

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação movida por
ALFA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA
.
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, confirmando a ordem de despejo, tornando definitiva a decisão concessiva da liminar, bem como declarando rescindido o contrato de locação.

A apelante defende, em suma, que: 1) a apelada carecia de interesse de agir quanto ao despejo, porquanto o imóvel foi desocupado em 15/07/2021; 2) o locador passou a inutilizar todo ponto comercial onde estava situado a loja locada, prejudicando a fruição do bem, bem como a sua expectativa de lucro decorrente da locação regular do imóvel, não havendo que se falar em pagamento de aluguéis.

Em que pese a irresignação da apelante, tal como consta da r. sentença atacada:

(...)

Da leitura atenta do contrato de locação de fls.45/47, apura-se que o termo final da relação locatícia foi convencionado na cláusula segunda para o dia 30/10/2020 e a autora, preventivamente, notificou extrajudicialmente a locatária em 25/08/2020, quanto ao desinteresse na renovação do contrato na qualidade de adquirente do imóvel e da intenção de retomar a posse direta do bem 30 dias após a data do vencimento pactuado, como comprovado às fls.55/58, reprisando referida notificação em 13/10/2021, como consta das fls.60/63, ante a resistência da ré em promover a entrega da loja.

(...)

A ordem liminar de despejo, segundo se infere do provimento interlocutório de fls.102/103 foi deferida com embasamento na comprovação documental de que o contrato havia vencido em 30/10/2020 e que embora notificada pessoalmente para desocupação no prazo de 30 dias como previsto no Art. 57 da Lei 8.245/91, teria a locatária resistido sem justificativa à legítima pretensão da locadora de retomar o imóvel.

Apura-se, ainda, que após ser intimada pessoalmente para cumprimento da ordem liminar desalijatória por mandado em 14/05/2021, como comprovado às fls.108, permaneceu a requerida no imóvel até 15/07/2021, data em que formalizou a entrega das chaves em mãos do patrono da empresa autora, segundo consta do termo por ela acostado às fls.117, conduta esta que confirma a resistência na entrega da coisa e o descaso no cumprimento da ordem judicial.

As antíteses veiculadas na peça obstativa de fls.112/116, por sua vez, não servem como fatos impeditivos, modificativos ou extintivos ao direito da autora a retomada do imóvel e de ter reconhecido o fim da relação locatícia com base na denúncia vazia prevista no Art. 57 da Lei de Locação, na medida em que se limitou a contestante a questionar os obstáculos criados para o exercício de sua atividade comercial, matéria esta absolutamente incompatível e desconectada dos requisitos legais objetivos exigidos no mencionado diploma legal e que por questão técnico-jurídica desafiaria ação própria.

Assim, as provas documentais são contundentes na confirmação de que antes do termo final do contrato foi a ré intimada para desocupação e optou por fazê-lo, mesmo ciente da ordem liminar, quase um ano depois do vencimento, fato este que, repita-se, à míngua de impugnação específica autoriza a confirmação da ordem concessiva da liminar e o reconhecimento da rescisão do contrato, por força do Art. 57 da Lei 8.245/91.

Quanto ao pedido condenatório no pagamento de aluguéis após o termo final do contrato e pelo tempo de permanência da ré no imóvel

Neste particular, não se pode ignorar que no comando sentencial proferido na ação conexa em apenso (nº 0013091-76.2015.8.08.0021), cuja cópia foi trasladada pela serventia às fls.131/137, este juízo condenou a locatária no pagamento dos aluguéis devidos desde a expiração do prazo de 30 dias conferido na notificação extrajudicial efetivada em 25/08/2020 até a data da entrega das chaves do imóvel, ou seja, 15/07/2021, o que impede e inviabiliza a condenação aqui postulada, sob pena de enriquecimento injusto da autora, considerando que tal pretensão já foi acolhida naquela ação.

(...).

Observa-se que havia necessidade concreta do provimento jurisdicional buscado na origem, já que a requerente/apelada adquiriu o imóvel em que se situava a loja locada pela requerida/apelante,
que, embora notificada,
somente desocupou o imóvel após a tutela de urgência concedida nestes autos, sendo que a discussão relativa ao pagamento dos alugueres vencidos durante sua permanência do contrato sequer constou da r. sentença atacada, e sim do processo conexo.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, confirmando a ordem de despejo, tornando definitiva a decisão concessiva da liminar, bem como declarando rescindido o contrato de locação.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em mais 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o voto de relatoria

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR